Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-72.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1002119-72.2016.8.11.0001 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADO: ISAC FRANCISCO RESENDE.
Vistos etc.
Ao reanalisar os autos, constato que, de fato o valor da causa (Id. 6808436) é superior ao limite de sessenta (60) salários mínimos, pelo que reconsidero a decisão (Id. 7534212) que declinou da competência para à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de novembro de 2019.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator